Tribunal: TJPA
Processo: 0807630-89.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807630-89.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CDA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREJUDICADA. APLICAÇÃO DA MULTA PELO PROCON. ILÍCITO. CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.

1 – Tendo em visto o encerramento do plano de recuperação judicial das Centrais Elétricas do Pará (Celpa) e a aquisição da empresa pela Equatorial Pará Distribuidor ade Energia S/A, resta prejudicada a arguição de competência do Juízo da recuperação judicial, para processar e julgar a execução de CDA e os embargos do devedor opostos;

2 -
In casu
assiste razão a insurgência recursal do Município apelante, pois verifico que realmente foi oportunizado a apelada apresentar defesa na esfera administrativa, conforme se verifica da decisão administrativa proferida, como também não há impugnação material direta dos fatos narrados pelo consumidor, pois a embargante se restringe a defender a impossibilidade de inversão do ônus da prova, no momento da decisão administrativa proferida, quando há elementos probantes que a concessionária não obedeceu as normas que regulamentam a matéria, notadamente sobre acumulo de contas de energia, sem a realização da leitura do medidor de sua responsabilidade, o que levou ao ilícito e a aplicação da multa, diante da impotência e vulnerabilidade do consumidor, na forma descrita na decisão administrativa, por acumulo de cobrança em uma única fatura e posterior efetivação do Corte de Energia, sem as informações e esclarecimentos ao consumidor, após

formulada reclamação para esclarecimento sobre as faturas cobradas, evidencia a existência de prática abusiva que deve ser repreendida pelos Órgãos de Proteção do Consumidor, e não se acolhe o pedido de nulidade por suposta irregularidade na inversão do ônus da prova, razão pela qual, a CDA executada foi regulamente constituída e constitui título executivo líquido, certo e exigível, hábil a instruir a execução promovida. Apelação conhecida e provida, para julgar improcedentes os embargos do devedor à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzada da Costa Neto, à unanimidade, conhecer e dar provimento a apelação, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 11.12.2023 até 18.12.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

contra a sentença proferida nos autos de Embargos do Devedor oposto em seu desfavor por CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DO PARÁ S/A – CELPA, agora EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que julgou procedente os embargos apresentados para declarar a nulidade da ação de execução fiscal, e julgou extinto o processo, com base no art. 803, inciso I, do CPC, além de condenar o apelante em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, pois teria ocorrido inversão do ônus da prova no processo administrativo em momento inoportuno quando proferida a decisão administrativa, ensejando afronta ao contraditório e ampla defesa.

O Município apelante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Que o Município de Parauapebas move execução fiscal (Processo nº 0009689-93.2014.8.14.0040) contra a embargante a fim de cobrar multa administrativa aplicada pelo PROCON, por violação aos arts. 18, 22, 39, II, V, e VIII do CDC c/c art. 12, III, VI, IX, “a” e “d” e art. 13, I do Dec. nº 2181/97- PROCON, e as alegações do embargante não teriam respaldo jurídico.

Diz que apesar do requerimento de nulidade da CDA, a apelada não teria se manifestado em relação a alteração que foi efetivada na CDA, pois não teria impugnado a parte já modificada impugnada inicialmente, e que a modificação tem respaldo no art. 203 do CTN e na Súmula n.º 392 do STJ, e defende que toda a alegação alheia à parte modificada da CDA, deve ser rejeitada.

Sustenta a ausência de vicio de validade no processo administrativo que originou o título executivo, face a correção da multa aplicada pelo PROCON DE PARAUAPEBAS, posto que teria sido assegurado o contraditório e a ampla defesa e não caberia ao Judiciário analisar o mérito administrativo, transcrevendo jurisprudência, pois teria indicado toda a base legal que fundamentou a multa aplicada e como se chegou
no quantum
do débito, na forma do art. 2.º, §§2.º, 5.º e 6.º da Lei n.º 6.830/80, que teria obedecido os princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, e que o título desfruta de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, na forma dos arts. 3.º e 204 do CTN, transcrevendo jurisprudência sobre os requisitos das CDAs

Defende a característica dos atos administrativos que desfruta da presunção de legitimidade e legalidade, por ser emanado de agente público competente e caberia a apelada o ônus da prova da ilegalidade arguida, e discorre sobre a natureza especial do crédito tributário e não tributário diante da Lei n.º 11.101/2005, e defende a incompetência do Juízo de Recuperação Judicial para analisar créditos tributários e que a competência seria da Vara da Fazenda Pública.

Sustenta ainda correção na aplicação da multa que teria sido proporcional e razoável e não teria efeitos confiscatórios e que não houve afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e obedeceu a obrigatoriedade de motivação do ato, além de defender a inversão do ônus da prova no procedimento administrativo em tramite no PROCON, com base no art. 12 e 14 do CDC, por força da sua vulnerabilidade e hipossuficiência e que seria nula a inversão do ônus da prova em desfavor do Consumidor, na forma do art. 44, inciso IV, do CDC.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para reformar a sentença recorrida, para que sejam julgados improcedentes os embargos apresentados.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 7903449 - Pág. 01/10.

O Ministério Público deixou de apresentar parecer face a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito, na forma da Recomendação n.º 34/2016-CNPM.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinado na data e hora registrados no sistema

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Preliminarmente verifico que não pode ser acolhida a arguiu de competência do Juízo da recuperação judicial para processar e julgar a Execução e os Embargos do Devedor opostos, por força do disposto no art. 49 da Lei n.º 11.101/05, onde tramitava a recuperação judicial da apelada – processo n.º 000593-94.2012.8.14.0301, posto que a matéria arguida restou prejudicada, face o

encerramento do plano de recuperação judicial das Centrais Elétricas do Pará (Celpa) e a aquisição da referida empresa pela Equatorial Pará Distribuidor ade Energia S/A, por conseguinte, rejeito a arguição de incompetência.

No mérito, em relação da suposta nulidade da CDA executada, verifico que a embargada/apelada não logrou êxito em comprovar as arguições formuladas, pois divirjo do entendimento em relação a suposta impossibilidade de aplicação de multa por descumprimento de obrigação na relação de consumo, sob o fundamento de inexistência de relação coletiva de consumo.

Isto porque, a prática abusiva é procedimental adotada que se repete em relação aos demais consumidores, ensejando a reiteração nos demais procedimentos que seguem o padrão procedimental equivocado, por conseguinte, acarretam evidente dano coletivo aos consumidores.

Assim, não se trata de multa imposta de forma individual e específica, mas repreensão de prática abusiva na relação de consumo hábil a prejudicar a coletividade de consumidores que dependem do serviço público prestado com incorreção pela concessionária, se tratando de exercício regular do poder de polícia atribuído aos órgãos de defesa e proteção do consumidor, inclusive de forma preventiva para evitar a reiteração da prática abusiva com os demais consumidores, consoante se verifica do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL, POR IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR EM RELAÇÃO DE CONSUMO INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA ATUAR EM RELAÇÃO DE CONSUMO, DIANTE DO PODER DE POLÍCIA QUE LHE É CONFERIDO POR LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas.

2. A sentença anulou a multa sob o fundamento de que o PROCON não possui o poder de fiscalizar e aplicar multa, quando se tratar de relação individual de consumo.

3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, sem que tal medida acarrete invasão indevida na competência do Poder Judiciário, ainda que se trate de relação individual de consumo. Precedentes.

4. Ademais, ainda que se entenda de modo diverso, constata-se que a multa não decorre de relação individual de consumo, uma vez que foi aplicada em razão da inobservância das normas de relação de consumo em relação a diversos consumidores, pois os fatos que ensejaram a sanção foram a ausência de placas e informações sobre o órgão de defesa do consumidor e o excesso no tempo de espera para atendimento.

5. Recurso conhecido e provido
, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802096-38.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

No caso em tela, verifico que restaram comprovados os motivos que originaram a multa aplicada a apelada, face a incorreção na prestação do serviço de energia elétrica, consoante bem delineado na decisão proferida no processo administrativa, proferida pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, que originou a inscrição da CDA executada, e levou ao corte do fornecimento de energia elétrica do consumidor pela fornecedora, por ter deixado de fazer a leitura nos meses de 06/2003 e 07/2003, por falha da empresa, ensejando a cobrança acumulada, sem apresentar de forma clara os parâmetros utilizados para a cobrança dos valores, consoante fundamentado, nos seguintes termos:

“... É uma realidade no Município a ausência de leitura nos períodos definidos pela norma reguladora para as unidades consumidoras locais, de sorte que os consumidores ficam a mercê da reclamada, de quando a mesma efetuará a leitura, já que não a faz regularmente, revelando a inadequação do serviço prestado.

O código de defesa do consumidor afirma expressamente em seu artigo 22. in verbis:

‘Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias. permissionárias ou sob qualquer outra forma de' empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na formo prevista neste código.’

Corroborando a isso. tem-se que a responsabilidade por vício na prestação do serviço é objetiva, conforme visto no parágrafo único acima transcrito.

Destaca-se ainda que, mesmo diante da contestação pela consumidora. relativamente aos valores cobrados, a concessionária suspendeu o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora em tela. compelindo a consumidora a efetuar os pagamentos mesmo sem resposta de sua contestação.

É evidente o abuso de direito com que atuou a concessionária ao suspender fornecimento de energia para consumidora que impugnou formalmente o faturamento de unidade consumidora a qual é titular.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CORTE DE FORNECIMENTO.
CONSUMIDOR INADIMPLENTE. IMPOSSIBILIDADE. - Esta Corte vem reconhecendo ao consumidor o direito da utilização dos serviços públicos essenciais ao seu cotidiano, como o fornecimento de energia elétrica, em razão do princípio da continuidade (CDC art. 22). - O corte de energia, utilizado pela Companhia para obrigar o usuário ao pagamento de tarifa em atraso, extrapola o limite da legalidade, existindo outros meios para buscar o adimplemento do débito. Precedentes. Agravo Regimental improvido.’

Outrossim. reconhece-se a especificidade do assunto e quanto a isso, traz-se a baila a-Resolução formativa ANEEL n° 414/2010 que determina normas específicas para o setor de energia elétrica, sem perder de vista a legislação consumerista.

Quanto ao período de leitura dispõe os arts. 84 e 85 de referida legislação:

(...)

Em sua defesa, a reclamada afirmou em síntese que: ‘efetuamos revisão no histórico de consumo da referida unidade consumidora e constatamos que na fatura do mês de agosto/2013, contém a diferença dos consumos não faturados nos meses anteriores, em decorrência do seguinte motivo: FATURAMENTO A MENOR - FALTA DE LEITURA NO PERÍODO ANTERIOR.’, bem como fundamentou sua conduta no art. 113 da Resolução normativa ANEEL n.° 414/2010.

(...)

Depreende-se que, a concessionária tem o dever de informar ao consumidor o ocorrido, motivo pelo qual não efetuou a leitura no período correto, bem como os procedimentos adotados para compensação do faturamento, a fim de dar transparência a cobrança efetuada.

É certo que, não houve qualquer informação ao consumidor, o qual não sabia sequer o que lhe estava sendo cobrado, o que evidentemente gerou uma cobrança abusiva, mesmo porque cobrado em desconformidade as disposições normativas.

Além disso, no inciso
I
do §8° fala em ‘última leitura até regularização’, isto é. o faturamento pela média não deve ser uma regra, e sim, medida excepcional para que diante de problemas a concessionária não tenha perdas.

Todavia, no período de 01/2003 a 08/2003, quatro ciclos deixaram de ser coletados, o que gerou o acumulo nos outros dois ciclos em que se fez a leitura, evidenciando, assim, irregularidade na cobrança, uma vez que em oito ciclos cobrados pela média do que pelo consumo real.

Destaca-se ainda que, a reclamada sequer informou qual teria sido o real consumo dos ciclos questionados, isto é, o consumidor não sabe qual o seu real consumo e nem qual a suposta diferença que está lhe sendo imputado, posto que não houve discriminação na fatura do consumo do ciclo lido e do acumulado.

Não é demais lembrar que, tais informações estão em posse da reclamada, de modo que somente ela é capaz de esclarecer, não tendo se desincumbido de seu ônus probatório.

É certo que, nos casos de faturamento a menor em ciclos anteriores,
a diferença deve ser cobrada em parcelas iguais ao dobro do período apurado, a teor do que dispõe o art. 113, §1.º da Resolução Normativa ANEEL n° 414/2010, de modo a não prejudicar o usuário/consumidor e nem a concessionária, e não acumuladamente em uma única fatura como vem fazendo, agindo contrariamente ao disposto no normativo e sobrecarregando os orçamentos familiares, considerando ainda que se trata de serviço essencial
.

Restou evidente o prejuízo ao consumidor impingido pela reclamada, que sequer foi capaz de demonstrar o real consumo nas faturas questionadas, limitando-se a apontar a ocorrência de faturamento a menor.

Nestes termos,
reconhece-se a ocorrência de práticas abusivas pela reclamada, nos termos do art. 39,
II, V
e
VIII
do CDC. bem como art. 12,
III, VI
e
IX,
a do Decreto n.° 2181/97.

Sendo assim, resta claro a esse órgão a violação a direitos básicos do consumidor, acima delineados, bem como violação do art. 22 e ocorrência de práticas abusivas na relação em comento, conforme demonstrado acima.”

Neste sentido, verifico que realmente
foi oportunizado a apelada apresentar defesa na esfera administrativa, conforme se verifica da decisão administrativa proferida, como também não há impugnação material direta dos fatos narrados pelo consumidor, pois se restringe a defender a impossibilidade de inversão do ônus da prova no momento da decisão administrativa proferida.

No entanto, os elementos probantes existentes nos autos não deixam dúvida sobre os fatos ocorridos e que a concessionária deixou de adotar as medidas de acordo com a as normas que regulamentam a matéria, notadamente a regulamentação sobre acumulo de contas de energia por não realização de leitura de responsabilidade da própria concessionária, como ocorrido na espécie,

o que ensejou a aplicação da penalidade de multa pelo PROCON, pois sequer houve ressarcimento pela concessionária do prejuízo pelos danos sofridos pelo consumidor.

Daí porque,

os elementos são suficientes para caracterizar o ilícito que levou a aplicação da multa, pois, diante da impotência e vulnerabilidade do consumidor, na forma descrita na decisão administrativa, caberia a concessionária seguir o procedimento correto obedecendo as normas que regulamentam a matéria, o que não ocorreu na espécie, pois acumulou a cobrança em uma única fatura e posterior efetivação do Corte de Energia, sem as informações e esclarecimentos ao consumidor e após ter formulado reclamação sobre as faturas cobradas, evidencia a existência de prática abusiva que deve ser repreendida pelos Órgãos de Proteção do Consumidor, e não se acolhe o pedido de nulidade por suposta irregularidade na inversão do ônus da prova.

Assim, entendo que a CDA executada foi regulamente constituída e constitui título executivo líquido, certo e exigível, hábil a instruir a execução promovida.

Ademais,

em relação a arguição de nulidade do título executado, por ausência do termo inicial e forma de cálculo dos juros de mora e demais encargos, em ofensa ao estabelecido no art. 202, II, do CTN, e art. 2.º, §5.º, da Lei n.º 6.830/80, por impossibilidade de verificar a correição dos valores em afronta ao direito de defesa, entendo que também neste particular a apelação também não pode ser acolhida.

Isto porque, restou consignado na decisão administrativa a pena base de R$ 8.068,80 (oito mil reais e sessenta e oito reais e oitenta centavos), correspondente a dez vezes do valor das faturas questionadas, acrescida de 10% pela vantagem auferida correspondente a R$ 806,88; mais 40% pelas situações agravantes no valor de R$ 3.227,52; somando o valor total de R$ 12.103,20 (doze mil cento e três reais e vinte centavos), portanto, entendo que o valor fixado é condizente com o intuito inibitório da medida, pois, caso fixado em patamar menor, não cumpriria o caráter pedagógico da medida de evitar novas práticas, tendo em vista a própria condição econômica da apelada, que não logrou êxito em demonstrar que houve desobediência aos parâmetros legais no arbitramento.

Neste sentido, deve ser rejeitada ainda o pedido de nulidade fundamentado na suposta ausência de identificação da forma de cálculo da multa de mora, conforme se verifica do ID-
7903421 - Pág. 6,
posto que indicado os parâmetros legais utilizados consoante consta dos próprios embargos da apelada e caberia a ela demonstrar de forma especifica o equívoco cometido, o que não ocorreu na espécie.

Em relação a cumulação indevida acumulação da taxa de juros com a Selic que já abrangeria os juros de mora, a matéria já se e contra pacificada, mas somente em relação ao período entre a vigência do Novo Código Civil e anterior a vigência da Lei n.º 11.960/2009, consoante definido no julgamento do recurso repetitivos do REsp. n.º 1028592/RS, e posteriormente ratificado no julgamento do Tema n.º 905 do STJ.

Ocorre que, o próprio apelado/embargante carreou aos autos cópia da CDA constante do ID-
7903421 - Pág. 4, onde consta como fata do vencimento em 14.04.2014, data de emissão em 11.08.2014 e data da atualização em 24.07.2020, ou seja: não pode ser acolhida a alegação porque o período de mora não correspondente a tese firmada pelo apelado, sendo aplicável sim as normas consignadas na
Lei n.º 11.960/2009, que alterou a Lei n.º 9.494/97, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema n.º 810.

Além do que, verifico que consta dos autos que houve a substituição da CDA da ação de execução – processo n.º 0009689-93.2014.8.14.0040, na forma admitida
no art. 203 do CTN e na Súmula n.º 392 do STJ, consoante se verifica da decisão judicial proferida, nos seguintes termos:

“
Em análise a manifestação retro, verifico que houve correção da CDA.

Preceitua o §8º da LEF, que até a
decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Assim sendo, decido:

a) À secretaria judicial para retificar o valor da causa, bem como para certificar se houve oposição de embargos à execução e se já encontra-se julgado;

b) Em não havendo julgamento de embargos à execução, defiro a correção/substituição da CDA, devendo a secretaria judicial, independentemente de novo despacho, intimar o executado para, caso queira, opor embargos à execução no prazo de 30 dias;

c)
Com fulcro no artigo 782, §3º, do CPC, defiro o pedido de inscrição do nome do executado no cadastro de devedores, devendo para tanto ser realizado mediante sistema SERASAJUD
.”

Neste sentido, o período dos juros de mora aplicado não é abarcado pela tese defendida pelo apelado, muito menos há nos autos indicação de impugnação recursal da substituição da CDA determinada, ou, se houve, a apelada não logro êxito em alterar a decisão, pois nada comunicou nas contrarrazões recursais, por conseguinte, não pode ser acolhida a tese defendida.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a integra da sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos.

A presente decisão deve ser transladada também para os autos da Execução – Processo n.º 0009689-93.2014.8.14.0040.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registrados no sistema

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 19/12/2023